Tribunal: TJSP
Processo: 1012089-71.2017.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000262866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012089-71.2017.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante RIBEIROS
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, é embargado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1012089-71.2017.8.26.0348/50000 – Mauá – VOTO No 44975 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1012089-71.2017.8.26.0348/50000
Comarca:MAUÁ 5a Vara Cível
Juiz: Rodrigo Soares
Embargante: Ribeiros Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Ltda
Embargado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Voto no 44.975
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
RIBEIROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
frente a acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto em ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta em
face de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
Aduz a embargante que houve contradição no julgado, uma
vez que “acolheu o pedido principal, para acolher o pedido subsidiário, que
consideraria a média do consumo. Ou seja, a empresa autora obteve a
pretensão
INTEGRALMENTE
ACOLHIDA,
neste
caso,
NÃO
HÁ
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. O pedido subsidiário gerou o acolhimento
do pedido da ação, portanto, a empresa autora não decaiu de nenhum
pedido” (sic). Além disso, não foi acolhida a afirmação de fraude, o que
justifica o reconhecimento da sucumbência mínima de sua
responsabilidade, ou seja, correspondente a 1/3 do valor cobrado, fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1012089-71.2017.8.26.0348/50000 – Mauá – VOTO No 44975 - 3 -
que representa a média de consumo apurada. Também aduz a ocorrência
de omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e pericial,
caso seja reconhecida a sucumbência recíproca nos termos ora pleiteados
(1/3 do valor total), considerando o valor já antecipado a título de honorários
periciais. Há omissão, ainda, sobre a compensação dos valores que já
foram pagos no período entre 18.05.2017 e 21.09.2017 e o valor declarado
devido, considerando a média dos outros meses, sem a cobrança de
encargos de mora ou acessórios decorrentes da atuação. Destaca, ainda,
que a inexigibilidade da dívida decorre da autuação do período entre
18.05.2017 e 21.09.2017 e, portanto, o cálculo do valor a ser pago deverá
obedecer aos parâmetros estabelecidos pela perícia, conforme o laudo
pericial homologado.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer indicação de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, que cuidou de analisar de forma
clara, coerente e exaustiva a matéria discutida.
Consignou-se, com amparo em elementos expressamente
indicados, as razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar
a conclusão manifestada, com enfrentamento de todos os temas. As
colocações feitas foram mais do que suficientes para esclarecer o
convencimento alcançado, que não ensejam a necessidade de qualquer
espécie de complementação.
E a contradição que justifica os embargos de declaração é
aquela decorrente da existência, no texto do julgado, de expressões com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1012089-71.2017.8.26.0348/50000 – Mauá – VOTO No 44975 - 4 -
sentidos contrários, de modo a impossibilitar que se tenha conhecimento do
seu exato sentido, gerando dúvida. Isso efetivamente não ocorre na
situação em exame, em que se percebe a inteira coerência do conteúdo do
julgado.
A decisão expressou de forma absolutamente clara, que de
fato existe a presunção de regularidade dos atos praticados pela
concessionária embargada, entretanto, por ser relativa, ela pode ceder
diante de evidências em contrário.
Constatou-se, através da perícia realizada, que não houve a
efetiva demonstração da ocorrência de fraude, entretanto, comprovou-se a
existência de consumo não registrado.
Ao mesmo tempo, reconheceu-se que o critério adotado pela
concessionária configura situação de cobrança desproporcional e onerosa
e, por essa razão, declarou-se a inexigibilidade do débito por ela indicado;
acolhendo-se o pedido subsidiário com o objetivo de alcançar o real
consumo no período questionado, tal como formulado pela autora em sua
petição inicial (fl. 18, item d. 1.1).
Por essa razão, determinou-se a respectiva revisão com base
na apuração realizada pela perícia, e não na média, como apontado pela
empresa embargante, cujo parâmetro, inclusive, contou com a sua
discordância na exordial, fato observado pelo acórdão (fls. 08/09 e 468).
Apontou-se, de forma absolutamente clara, que o resultado
obtido pela autora, enseja a repartição dos encargos de sucumbência, nos
termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, na medida em que, não
obstante o acolhimento do pedido subsidiário
de modo a adequar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1012089-71.2017.8.26.0348/50000 – Mauá – VOTO No 44975 - 5 -
revisão do valor ao real e verdadeiro consumo -, o resultado obtido é de
parcial procedência da pretensão.
Observa-se, ainda, que do dispositivo do acórdão consta a
expressa determinação de que a revisão dos valores para efeito de
cobrança das diferenças se referem, evidentemente, ao período
questionado, e deverá ser realizada em estrita conformidade com a
apuração feita pela perícia.
No tocante à base de cálculo das verbas de sucumbência e à
compensação de valores, pondera-se que são questões de que se ocupará
o Juízo na oportunidade própria, no âmbito do cumprimento de sentença.
O texto é suficientemente claro e não enseja qualquer dúvida
de entendimento.
Enfim, o julgado abordou todas as questões pertinentes ao
tema, exaurindo plenamente a matéria relevante, de forma coerente e
suficientemente fundamentada, inexistindo ofensa a quaisquer dispositivos
de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator